Tribunal: TJMT
Processo: 1036375-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036375-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA NUNES DA SILVA - CPF: 020.386.691-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Reclamada juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ausente à prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1036375-26.2025.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Benedita Nunes da Silva

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, resolvo o mérito

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e opino por julgar (i) improcedentes os pedidos formulados na inicial; (ii) procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento dos débitos negativados, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do código civil e

juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do código civil, ambos os consectários a partir do vencimento do debito, (iii) condeno a parte autora às sanções da litigância de má-fé e arbitro multa proporcional ao montante de cinco por cento do valor da causa.”.

A Agravante alega que tal decisão deve ser reformada, pois inexiste prova da existência de relação jurídica entre as partes. Argumenta que as provas juntadas nos autos consistem em telas sistêmicas, produzidas de maneira unilateral, que não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ao final pugna pelo juízo de retratação em relação à decisão em questão e que não sendo esse o entendimento requer o encaminhamento do recurso à turma ou órgão competente para o seu julgamento.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.
2. Na pretensão recursal o recorrente alega que não restou comprovado o débito total no valor de R$ 6.658,77, referente a treze anotações existentes em seu nome.
3. No caso, a concessionária juntou documentos que excedem meras telas sistêmicas: há cadastro em nome da recorrente, histórico de consumo na unidade consumidora indicada, o histórico de contas demonstrando as faturas pagas e o débito pendente, ora em discussão, registro de atendimentos telefônicos, bem como procedimento administrativo no PROCON requerido pela própria consumidora, onde igualmente consta seu nome vinculado a unidade consumidora. Tais elementos evidenciam não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço pela parte autora, corroborando a existência da relação jurídica.
4. A Súmula 34 da TRUMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.
5. Ainda que não se tenha juntado o contrato assinado, sendo a energia elétrica serviço essencial, o efetivo consumo acrescido do pagamento de contas é o suficiente para confirmar a existência da relação jurídica e o inadimplemento.
6. Embora a recorrente alegue desconhecer os atendimentos telefônicos, o conjunto documental demonstra de forma suficiente a existência da relação e do débito, pois há registros de consumo, faturamento contínuo, histórico de pagamentos e vinculação da unidade consumidora ao seu nome, elementos que afastam a tese de inexistência contratual.
7. A recorrente não logrou comprovar que reside em imóvel diverso daquele vinculado à unidade consumidora, tampouco apresentou qualquer elemento que infirmasse os dados cadastrais ou o histórico de consumo fornecido pela empresa. A ausência de prova mínima apta a demonstrar que a dívida não lhe pertence atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

8. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de débito. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização.
9. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, ante a ausência do pagamento do débito legalmente constituído.
10. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.
11. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
12. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).
13. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).
14. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES (2012/0910-6).
15. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, resolvo o mérito

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e opino por julgar (i) improcedentes os pedidos formulados na inicial; (ii) procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento dos débitos negativados, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do código civil e

juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do código civil, ambos os consectários a partir do vencimento do debito, (iii) condeno a parte autora às sanções da litigância de má-fé e arbitro multa proporcional ao montante de cinco por cento do valor da causa. .”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”.

Em que pese a Agravante alegar que não restou comprovada a origem da obrigação, restou fundamentado na decisão monocrática que a Agravada conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme documentos juntados em defesa.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, restou evidenciado que a parte Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser mantida a consideração do reclamante como litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026